Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS E BENS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. MENSALIDADES ESCOLARES. VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso e partilha de bens que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida referente ao contrato de prestação de serviços educacionais deve ser partilhada; e (ii) estabelecer se o valor referente à venda do veículo indicado pela apelante deve ser incluído na partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há presunção relativa de que as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges revertem em benefício comum no regime de comunhão parcial de bens, de modo que são partilháveis por ocasião do divórcio.
4. Os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se no regime de comunhão parcial, com as exceções legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. As dívidas contraídas durante o casamento, no regime de comunhão parcial de bens, presumem-se em benefício comum e são partilháveis. 2. A partilha de bens adquiridos e alienados durante o casamento é indevida se não comprovado que o valor da venda não foi utilizado em benefício da entidade familiar."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658 e 1.659.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07048660520188070003, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 29.7.2020; TJDFT, ApCiv 07018182420178070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 8.7.2020.